Tribunal: TJPA
Processo: 0016116-43.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016116-43.2016.8.14.0006

APELANTE: FATOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA

APELADO: IZABELLA SILVA CARDOSO, THIAGO AUGUSTO CAMPOS MAFFRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0016116-43.2016.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: FATOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA.
(ADVOGADOS DANIELA DIAS TOMAZ E ALEXANDRE ALY PARAGUASSU CHARONE)

APELADOS: THIAGO AUGUSTO CAMPOS MAFFRA e IZABELLA SILVA CARDOSO
(ADVOGADOS ERIKA CLICIA RIBEIRO DE SOUZA e

WALTER SIQUEIRA DOS SANTOS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Fator Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA contra sentença proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Thiago Augusto Campos e Izabella Silva Cardoso, na qual se julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de lucros cessantes (0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, de outubro/2015 até 22/08/2016) e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. A apelante alega ausência de mora contratual, impugna a condenação por danos materiais e morais, e requer a exclusão dos honorários. Os apelados, em contrarrazões, pugnam pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve mora contratual da construtora na entrega do imóvel; (ii) estabelecer se são devidos, e em que medida, os danos materiais e morais fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A mora contratual da construtora resta configurada diante da entrega do imóvel em 22/08/2016, muito além do prazo contratual previsto para 30/03/2015, mesmo com a admissão de prorrogação por 180 dias, sem que tenha sido apresentada justificativa idônea ou cláusula contratual válida que respaldasse o atraso excessivo.

4.

A ausência de justificativa para o descumprimento contratual é corroborada por parecer ministerial e pela análise dos documentos juntados, que evidenciam o inadimplemento da obrigação principal por parte da ré.

5.

O atraso na entrega do imóvel na planta enseja, por si só, o dever de indenizar por lucros cessantes, presumidos como a frustração do uso econômico do bem, independentemente da comprovação de intenção de locação ou outra destinação econômica específica.

6.

A condenação ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel está em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.

7.

Embora configurado o dano moral em razão do inadimplemento e dos transtornos causados, o valor de R$ 15.000,00 fixado na sentença mostra-se excessivo, sendo razoável sua redução para R$ 2.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta configura mora contratual e enseja o dever de indenizar. 2. O pagamento de lucros cessantes independe da demonstração de efetiva intenção de uso econômico do bem. 3. O valor da indenização por danos morais decorrente de mora na entrega de imóvel deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo.

-------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, 395 e 402; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.635.428/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 27.06.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.505.894/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.02.2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0016116-43.2016.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: FATOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA.
(ADVOGADOS DANIELA DIAS TOMAZ E ALEXANDRE ALY PARAGUASSU CHARONE)

APELADOS: THIAGO AUGUSTO CAMPOS MAFFRA e IZABELLA SILVA CARDOSO
(ADVOGADOS ERIKA CLICIA RIBEIRO DE SOUZA e WALTER SIQUEIRA DOS SANTOS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível
, interposta por
Fator Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que – nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
– ajuizada por Thiago Augusto Campos e Izabella Silva Cardoso, em desfavor da referida empresa – julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, na forma de lucros cessantes (0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, no período de outubro/2015 até 22/08/2016), e por danos morais, no valor de R$ 15.000,00.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, que não houve mora contratual na entrega do imóvel, considerando as cláusulas que permitiriam prorrogação do prazo, inclusive após o "Habite-se"; que são indevidos os valores fixados a título de danos materiais e morais; e que não deve subsistir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Por sua vez, pleiteiam os apelados, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0016116-43.2016.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: FATOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA.
(ADVOGADOS DANIELA DIAS TOMAZ E ALEXANDRE ALY PARAGUASSU CHARONE)

APELADOS: THIAGO AUGUSTO CAMPOS MAFFRA e IZABELLA SILVA CARDOSO
(ADVOGADOS
ERIKA CLICIA RIBEIRO DE SOUZA e

WALTER SIQUEIRA DOS SANTOS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
cerne da controvérsia
é decidir se a construtora apelante incorreu em mora na entrega do imóvel e, em caso afirmativo, se são devidos danos materiais (lucros cessantes) e morais aos autores/apelados.

No caso, é incontroverso que os apelados firmaram contrato de compra e venda de unidade imobiliária com a apelante, tendo sido convencionada como data prevista para a entrega do imóvel o dia 30 de março de 2015. Ainda que se admitisse a prorrogação por 180 dias, a entrega efetiva somente ocorreu em 22 de agosto de 2016, extrapolando em muito qualquer prazo razoável contratual ou legal.

Tal constatação, devidamente fundamentada na sentença, foi reforçada pelo parecer do Ministério Público, que igualmente apontou a ausência de justificativa idônea para o atraso, diante da inexistência nos autos de cláusula contratual expressa e válida que respaldasse tal prorrogação excessiva.

Ademais, conforme bem fundamentado na origem, e reiterado pelo parecer ministerial, os documentos acostados aos autos, bem como a conduta da construtora ao longo da execução contratual, demonstram inequívoca mora na entrega do imóvel, o que enseja reparação.

Portanto, mantida a premissa do inadimplemento parcial por mora da construtora, subsiste o dever de reparação pelos prejuízos ocasionados aos consumidores.

Nessa linha de intelecção, no tocante aos danos materiais, a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que o simples atraso na entrega do imóvel adquirido na planta enseja o pagamento de lucros cessantes, presumidos como a perda da possibilidade de fruição econômica do bem, não sendo exigível demonstração de efetiva intenção de locação ou outra utilização econômica.

Assim, é de se manter a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, no período de outubro/2015 até 22.08.2016, em consonância com os parâmetros jurisprudenciais e com o parecer do Ministério Público que opinou pelo desprovimento do apelo nesse ponto.

No que se refere aos danos morais, embora configurados em razão do inadimplemento e dos transtornos dele decorrentes, entendo que o montante de R$ 15.000,00 fixado na sentença revela-se excessivo diante das circunstâncias dos autos.

Por essa razão, deve ser reduzido para R$ 2.000,00, quantia que atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem descurar do caráter punitivo-pedagógico da indenização.

Ante o exposto,
conheço da apelação e dou-lhe parcial provimento
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 08/07/2025